Tribunal: TJDFT
Processo: 0723098-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723098-64.2024.8.07.0000 RECORRENTES: CHRISTIANY COSTA LACERDA, IMPORT CAR MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA RECORRIDO: CASA DE CARNES MADUREIRA EIRELI - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO CONJUNTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ARTIGO 50 DO CC. INSOLVÊNCIA. SUCESSÃO IRREGULAR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o dispositivo previsto no art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente, dando ensejo à desconsideração da personalidade jurídica com aplicação da Teoria Maior. 2. Inexistem dúvidas quanto à insolvência da empresa executada originária, tendo em vista que foram realizadas diversas diligências para localização de bens e valores para o cumprimento da obrigação, mas que restam infrutíferas. 3. Os documentos demonstram a existência da sucessão irregular entre as empresas permitindo o redirecionamento da execução, e inclusão dos sócios, porquanto tal prática indica o abuso da personalidade jurídica, em especial pelo desvio da finalidade, porque importa em lesão aos credores da antiga empresa. 4. A ocorrência de transferência de ativos entre as empresas sem a efetiva contraprestação é um dos elementos que configura a confusão patrimonial e autoriza a desconsideração da personalidade jurídica - artigo 50, §2o, II, do Código Civil. 4.1. No caso, a empresa executada originária era detentora de um crédito depositado judicialmente que foi efetivamente transferido para outra empresa sem comprovação da contraprestação, evidenciando a confusão patrimonial. 5. Presentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica das empresas agravantes, a decisão impugnada deve ser mantida. 6. Recursos conhecidos e não providos. Decisão mantida. As recorrentes alegam violação ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional, uma vez que o acórdão ora vergastado representa uma cópia da decisão monocrática proferida quando da interposição do agravo de instrumento, o que demonstra a ausência de análise aprofundada das teses suscitadas em sede recursal. Defendem, assim, que houve afronta ao princípio da colegialidade e do devido processo legal. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando jugado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que também se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Além disso, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030